Tribunal: TJDFT
Processo: 0005877-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005877-42.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DAVID DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA DIRIGIR. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DANO POTENCIAL OU DE ELEVADO RISCO DE DANO PATRIMONIAL GRAVE A OUTREM. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato. 2. Ainda que haja prova a respeito de o réu ter conduzido seu veículo em estado de embriaguez, não se pode agravar a pena, na segunda etapa, ao fundamento de que o condutor efetuou zigue-zague na rua, tendo em vista que não ocorreu dano nem lesão efetiva a terceiro, sobretudo se apenas há a notícia de que outros veículos desviaram do carro. Agravante do artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro afastada, com o respectivo reajuste da pena. 3. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em atenção aos limites fixados no art. 293 do CTB. Pena reajustada. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria redimensionada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, § 3o, do Código Penal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; b) artigos 293 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pugnando pela fixação do período mínimo de 2 (dois) meses para a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de se prestigiar o princípio da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo legal tido por malferido. Com efeito, segundo a Corte Superior, “a falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.540.888/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 293 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020